Tribunal: TJPA
Processo: 0800972-49.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800972-49.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MONICA CRISTINA DE SOUSA EVANGELISTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0800972-49.2020.8.14.0040

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO:
MONICA CRISTINA DE SOUSA EVANGELISTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA DECISÃO EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou os cálculos de liquidação referentes à condenação ao pagamento de verbas de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e o posterior arquivamento do feito. O ente municipal recorre pleiteando a reforma da decisão para que seja aplicado o índice de correção monetária específico da legislação do FGTS (Taxa Referencial - TR), em detrimento dos critérios definidos no título executivo judicial.

II. Questão em discussão

As questões centrais submetidas a este Tribunal consistem em analisar:
a) O cabimento do recurso de apelação contra a decisão que homologa os cálculos da execução, determina a expedição de RPV e o consequente arquivamento dos autos.

b) A possibilidade de modificação dos critérios de correção monetária e juros de mora em fase de cumprimento de sentença, quando tais parâmetros já foram definidos no título executivo judicial transitado em julgado, sob a alegação de necessidade de aplicação de índice específico.

III. Razões de decidir

A decisão que homologa os cálculos, determina a expedição de RPV e prevê o arquivamento do processo após o cumprimento da obrigação põe fim à fase de execução, caracterizando-se como uma sentença extintiva. Portanto, o recurso cabível é a apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de inadequação recursal arguida em contrarrazões rejeitada.

4. Uma vez estabelecidos os critérios de juros e correção monetária na decisão da fase de conhecimento, com o seu trânsito em julgado, a matéria torna-se imutável e indiscutível, protegida pela autoridade da coisa julgada material, conforme dispõe o artigo 502 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que nem mesmo a superveniência de julgados em repercussão geral autoriza a modificação dos parâmetros definidos em decisão judicial definitiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença que homologou os cálculos de liquidação em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o recurso de apelação contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa os cálculos, determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e o posterior arquivamento do feito, pois tal ato possui natureza de sentença extintiva da execução. 2. Definidos os critérios de correção monetária e juros de mora no título executivo judicial transitado em julgado, é vedada a sua alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, ainda que para adequação a novo entendimento jurisprudencial."

Dispositivos legais relevantes citados:
Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; Arts. 203, § 1º, 502, 535, § 3º, 924, II, 1.009 e 1.015 do Código de Processo Civil; Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.902.533/PA; STJ, REsp 1.861.550/DF; TJPA, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808140-28.2020.8.14.0000, Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, j. 2020-11-23

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 28391642) interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (ID 28391641), que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
MONICA CRISTINA DE SOUSA EVANGELISTA
, homologou os cálculos de liquidação e determinou a expedição da respectiva Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, homologo os cálculos apresentados pela contadoria judicial, por estarem em conformidade com a tese firmada no Tema 1.170 do STF, fixando o valor da condenação em R$ 15.935,82, atualizado até 31.03.2025 (ID 140045460).

A alegação da exequente não merece acolhimento. Conforme consta da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID nº 106731048 - Pág. 6), não houve majoração dos honorários com fundamento no §11 do art. 85 do CPC, mas sim a fixação de honorários recursais no percentual de 10% sobre a verba honorária estabelecida na origem. Esse acréscimo incide sobre os honorários anteriormente fixados, o que resulta, em termos práticos, em um total equivalente a 11% do valor da condenação principal.

Assim, considerando que a contadoria adotou esse percentual global de 11%, os cálculos apresentados estão corretos, tanto do ponto de vista jurídico quanto matemático. Com fulcro no art. 22, §4º do Estatuto da OAB, defiro o decote de 30% (trinta por cento) sobre o valor a ser pago ao exequente, requerendo seja efetuado o pagamento referente ao percentual contratado diretamente para a Sociedade de Advogados, bem como dos honorários sucumbenciais, conforme requerido (ID 108104308) e contrato (ID 108104310).

Com efeito, após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE as Requisição de Pequeno Valor – RPV do valor homologado, em favor da parte Exequente e de seus patronos para recebimento dos honorários de sucumbência e contratuais em nome de “Fernandes, Milech, Barbosa de Oliveira e Advogados Associados”, CNPJ nº 14.957.766/0001-73, a teor do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, a teor do art. 1º da Lei Estadual nº 6.624/2004, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, além dos normativos deste Tribunal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por analogia ao art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Na origem, a demanda remonta a uma Ação de Cobrança (ID 8454351) na qual a Autora, ora Apelada, pleiteou a declaração de nulidade do contrato temporário firmado com o Município Apelante para o exercício da função de auxiliar de educação infantil e, consequentemente, a condenação do ente público ao pagamento dos valores devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), acrescidos dos consectários legais.

O Juízo de primeiro grau, por meio da sentença de mérito (ID 8454479), julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato administrativo e condenar o Município ao pagamento do FGTS referente aos últimos cinco anos, com a determinação de que a correção monetária e os juros de mora seguissem os parâmetros do REsp nº 1.495.146. A decisão transitou em julgado, dando início à fase de cumprimento de sentença.

Na fase executiva, a contadoria judicial apurou o montante de R$ 15.935,82 (ID 140045460). O Município impugnou os cálculos (ID 28391640), argumentando pela necessidade de aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, por ser o índice específico para débitos de FGTS.

O juízo
a quo
(ID 28391641) homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, por considerá-los em conformidade com o título executivo e a tese firmada no Tema 1.170 do STF. O magistrado rejeitou a impugnação do Município, fundamentando que os critérios de atualização já estavam definidos pela decisão transitada em julgado.

Determinou, ao final, a expedição de RPV e o posterior arquivamento dos autos.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em suas razões de apelação (ID 28391642), sustenta, em síntese, que a decisão homologatória incorreu em erro ao não aplicar a Taxa Referencial (TR) para a correção dos valores de FGTS, defendendo que este seria o índice legalmente previsto para tal finalidade, conforme a Lei nº 8.036/90 e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC). Alega que a aplicação de índice diverso viola a legislação federal e a natureza jurídica da verba em questão.

A Apelada, em
contrarrazões
(ID 28391646), arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, sustentando que o recurso cabível seria o agravo de instrumento. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a impossibilidade de alteração dos critérios de correção monetária em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material, citando o REsp 1.861.550/DF.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em sua manifestação (ID 31380930), opinou pela abstenção de intervenção no feito, por se tratar de matéria de interesse patrimonial disponível entre partes capazes.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação, e passo à análise de suas razões.

II. Análise das preliminares

Inicialmente, analiso a preliminar de inadequação da via eleita, arguida pela Apelada em contrarrazões, na qual sustenta que o recurso cabível contra a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV seria o agravo de instrumento, e não a apelação.

A referida preliminar não merece prosperar. A decisão recorrida, embora proferida em fase de cumprimento de sentença, não se limitou a resolver uma questão incidental. Ao homologar os cálculos, rejeitar a impugnação, determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor e ordenar o subsequente arquivamento do feito, o ato judicial efetivamente pôs fim à fase executiva, extinguindo a obrigação do devedor, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O artigo 203, § 1º, do mesmo diploma legal, define sentença como o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução. No presente caso, a decisão proferida tem claro conteúdo de sentença extintiva da execução. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a apelação é o recurso adequado contra decisões dessa natureza, como se observa no julgamento do REsp 1.902.533/PA, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

Portanto,
rejeito a preliminar.

III. Mérito

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de alterar, na fase de cumprimento de sentença, o índice de correção monetária estabelecido no título executivo judicial, que já se encontra protegido pelo manto da coisa julgada.

O Município Apelante busca a reforma da sentença homologatória para que, em vez dos índices de correção monetária aplicados pela contadoria judicial e validados pelo juízo de origem, seja utilizada a Taxa Referencial (TR), sob o argumento de que este é o índice específico para a atualização dos débitos do FGTS, conforme o Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a pretensão recursal esbarra em um obstáculo intransponível: a
coisa julgada material
.

O título executivo judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença é a decisão proferida na fase de conhecimento (ID 8454479), a qual, ao condenar o Município ao pagamento das verbas de FGTS, determinou expressamente os critérios de atualização do débito, estabelecendo que a "
Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146"
. Tal decisão, que remete aos Temas 905/STJ e 810/STF, transitou em julgado sem que houvesse recurso do Município para discutir especificamente os consectários legais aplicáveis.

Dessa forma, a definição dos índices de juros e correção monetária integrou o mérito da decisão e, com o trânsito em julgado, tornou-se imutável e indiscutível, nos exatos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

A tentativa do Apelante de, na fase de execução, reabrir essa discussão para impor um novo critério de atualização (a TR) configura uma clara e indevida ofensa à autoridade da coisa julgada, pilar fundamental do Estado de Direito e garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

O princípio da segurança jurídica exige que, em determinado momento, as decisões judiciais se tornem definitivas, pacificando os conflitos de interesses.

Permitir a alteração de um dos elementos centrais da condenação — os consectários legais, que recompõem o valor da moeda e remuneram o capital — na fase de cumprimento de sentença seria criar um estado de permanente instabilidade e incerteza, o que é rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada nesse sentido. No julgamento do REsp 1.861.550/DF, a Corte Superior foi categórica ao afirmar que
, "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF".
A estabilidade das relações jurídicas consolidadas pelo trânsito em julgado prevalece sobre a aplicação retroativa de novos entendimentos jurisprudenciais.

Portanto, a sentença homologatória recorrida (ID 28391641) atuou de forma irrepreensível. O juízo de primeiro grau limitou-se a garantir a fiel execução do título judicial, homologando os cálculos que observaram estritamente os critérios de correção monetária e juros de mora já definidos e acobertados pela coisa julgada. Qualquer decisão em sentido contrário violaria frontalmente a autoridade da decisão exequenda.

A alegação do Apelante de que deveria ser aplicado um índice específico (TR) é matéria que deveria ter sido arguida e exaurida na fase de conhecimento, por meio dos recursos cabíveis. Ao se omitir naquele momento, o Município permitiu que a questão fosse definitivamente decidida, não podendo agora, em sede de cumprimento de sentença, pretender reavivar uma discussão já encerrada.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VALORES DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV’S. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO EXECUTADO.
PRETENSÃO DE CUMPRIR A CONDENAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TR E JUROS DE 0,5% AO MÊS.
INEXISTÊNCIA DE CONTA VINCULADA EM NOME DO EXEQUENTE. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. PRECEDENTES.
ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO ACÓRDÃO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PECEDENTES DO STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão proferida em cumprimento de sentença
, determinando a expedição de RPV’s para o
pagamento de valores de FGTS devidos em decorrência da anulação de contrato temporário.

2.
O agravante pretende a reforma da decisão agravada, para que o cumprimento da condenação seja feito por meio de depósitos em conta vinculada ao FGTS, com atualização monetária pela TR e juros de 0,5% ao mês.

3. Ao contrário do que acontece com os empregados públicos, regidos pela CLT, os servidores temporários, regidos por lei própria, simplesmente não possuem conta vinculada de FGTS. Art. 15 da Lei nº. 8.036/90. Diante da inexistência de conta vinculada em nome do exequente, o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, destacando-se que o valor do crédito executado é inferior a 10 (dez) salários mínimos.

4. (...)

5.
A pretensão de atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 0,5% ao mês também não pode ser acolhida. Os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.

6. Os critérios de correção monetária e de juros estabelecidos no Acórdão executado constituem matéria de mérito transitada em julgado e acobertada pela imutabilidade inerente à coisa julgada. Portanto, não podem ser alterados na fase de cumprimento, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808140-28.2020.8.14.0000 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2020-11-23)
grifei.

Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, em absoluto respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que homologou os cálculos de liquidação em estrita observância ao título executivo judicial transitado em julgado.

Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo Apelante, cujo percentual será definido na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 05/05/2026